Tribunal: TJSP
Processo: 2135226-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ORA EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DA AUTORA, COM DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DA DÍVIDA.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE, EMBORA TENHA ADEQUADO OS DESCONTOS ÀQUELE PATAMAR PERCENTUAL, NÃO PROCEDEU AO RECÁLCULO DO DÉBITO, EM AFRONTA Às REITERADAS DECISÕES JUDICIAIS, TANTO DO DD. JUÍZO A QUO, QUANTO DESTA

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ORA EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DA AUTORA, COM DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DA DÍVIDA.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE, EMBORA TENHA ADEQUADO OS DESCONTOS ÀQUELE PATAMAR PERCENTUAL, NÃO PROCEDEU AO RECÁLCULO DO DÉBITO, EM AFRONTA Às REITERADAS DECISÕES JUDICIAIS, TANTO DO DD. JUÍZO A QUO, QUANTO DESTA COLENDA CÂMARA.

PARTE RÉ QUE TEVE MAIS DE TRÊS ANOS, CONTADOS DA PRIMEIRA DETERMINAÇÃO, PARA O RECÁLCULO DA DÍVIDA, SENDO RAZOÁVEL, EM FACE DE AS PECULIARIDADES DO CASO, que OS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE MULTA COMINATÓRIA, QUAIS SEJAM, r$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a 30 (trinta) dias com possibilidade de, subsistindo o descumprimento, incorra em majoração para R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), limitada também em 30 (trinta) dias.

INTELIGÊNCIA DO ART. 537, §1o, I, DO CPC. VALOR DA PENALIDADE QUE PODE SER REVISTO A QUALQUER TEMPO PELO JULGADOR, QUANDO SE MOSTRAR DE FATO EXCESSIVO OU INSUFICIENTE.

NÃO HÁ QUE SE CONSIDERAR A POSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA AGRAVADA, PORQUE O PROPÓSITO NÃO É O CONTEÚDO FINANCEIRO EM SI, MAS A CONDUÇÃO DO COMPORTAMENTO DO AGRAVANTE PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL.

RECURSO DESPROVIDO.